Tribunal: STF
Processo: ARE 1212393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente à controvérsia em julgamento nos autos da ADI nº 5.090/DF e ao Tema 787 da gestão por temas da repercussão geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, anulando-se o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem.